Tribunal: STF
Processo: RHC 63701
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
JÚRI. QUESITOS. ADMITIDA A AUTONOMIA DE DESÍGNIOS, A DESPEITO DA UNICIDADE DA AÇÃO, NÃO HÁ CONTRADIÇÃO ENTRE O MOTIVO FÚTIL, PROCLAMADO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS E A VIOLENTA EMOÇÃO,
RECONHECIDA EM REFERÊNCIA A OUTRA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.